Tribunal: TJBA
Processo: 0026136-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026136-36.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SILVA e outros (9) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por WELLINGTON SILVA E OUTROS, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação ordinária. O ente estatal apontou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de condenação no juízo de origem. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos ônus de sucumbência, em especial os honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, e a possibilidade de aplicação de efeitos modificativos ao julgado. III. Razões de decidir 3. Verificada a omissão no acórdão embargado acerca da fixação de honorários advocatícios, cabível a correção com atribuição de efeitos modificativos aos embargos. 4. A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da responsabilidade por custas e honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa por cinco anos, conforme §3º do art. 98 do CPC. 5. Considerando o valor atribuído à causa (R$ 100,00), o proveito econômico reduzido e a baixa complexidade da demanda, a fixação equitativa da verba honorária se impõe, nos termos do art. 85, §8º do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa. Teses de julgamento: “1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais justifica a oposição de embargos declaratórios com efeitos modificativos. 2. É válida a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, §8º do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do vencido pelo pagamento dos honorários, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Nº 0026136-36.2011.8.05.0001, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargados WELLINGTON SILVA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA